Tribunal: TJMT
Processo: 1023974-32.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023974-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DALISSON DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 063.477.591-01 (ADVOGADO), FLAVIO DA SILVA LEITE - CPF: 703.079.681-03 (PACIENTE), MM JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES-MT (IMPETRADO), DALISSON DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 063.477.591-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), LUCAS DA SILVA REIS - CPF: 101.402.991-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON DA CRUZ SILVA - CPF: 051.573.751-82 (VÍTIMA), FRANCINEI VITAL DA SILVA - CPF: 061.776.441-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA MAJORADA PELO SEQUESTRO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA POR ENQUADRAMENTO DA CONDUTA COMO CRIME
S
TENTADO
S
CONTRA À VIDA. PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE CONV
ERTIDA EM PREVENTIVA. 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREG
ADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. ALMEJADA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR DOMICILIAR. PACIENTE SUPOSTAMENTE ÚNICO RESPONSÁVEL AOS CUIDADOS DA GENITORA IDOSA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CRIMES, ADEMAIS, PERPETRADOS COM VIOLÊNCIA REAL E GRAVE AMEAÇA. ÓBICE LEGAL. 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.

Tem-se por fundamentada a
decisão que decretou a
prisão preventiva do
paciente, a bem da ordem pública,
em decorrência da gravidade concreta
dos crimes, em tese, praticados por ele
, que no

modus operandi
empreg
ou
violência real
, a revelara prese
nça dos requisitos previstos noart
. 312 do Código de Processo Penal.

2
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal,
pelas
circunstâncias do delito,
supostamente
, praticado pel
o
paciente
, como também pela
periculosidade do paciente pela forma em que os crimes foram perpetrados
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
.
Os predicados pessoais d
o
paciente
, além de não terem sido demonstrados
nestes
autos
,
não
têm

o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento d
o
decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da
sua
custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4.
A substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, ainda que cumulada com o monitoramento eletrônico e ou por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, encontra óbice não só na gravidade concreta da conduta, em tese, praticada por ele, mas também pelo fato de que além de não existir previsão legal, e, ainda que fosse utilizar alguma o cometimento do crime mediante violência real e grave ameaça impede a concessão do benefício
colimado.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Dalisson
de Oliveira Ribeiro, em benefício de
Flávio da Silva Leite
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT.

Constata-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de agosto de 2024, cuja custódia foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1009766-25.2024.8.11.0006, em razão da suposta prática dos crimes de associação criminosa e tortura
majorada pelo sequestro
(art. 288
, caput,
do Código Penal e art. 1º, § 4º,
III,
da Lei n. 9.455/97)
, dando ensejo a instauração do IP
1010039-04.2024.8.11.0006
, perante o

Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT
, que, em 19 de setembro de 2024
,
declinou da competência encaminhando os autos ao Juízo da
1ª Vara Criminal de Cáceres
, tendo em vista o
acolh
imento d
a manifestação ministerial
,
por entender que
o fato investigado
se enquadra como tentativa de crime doloso contra a vida

(ID

169652404, IP 1010039-04.2024.8.11.0006)
.

Sustenta, o impetrante, que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; destacando, ademais, que a custódia cautelar do paciente é desnecessária e foi lastreada em argumentos genéricos acerca da gravidade abstrata dos delitos.

Assevera que, na hipótese, é suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas ao paciente, com fulcro no art. 319 do Código de Processo Penal.

Aduz que a paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, sen
do suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Registra que o paciente reside com sua mãe, sendo
o
único responsável pelos
seus
cuidados, acrescentando
, ademais,
que
ela
fez questão de emitir declaração para trazer
ao
conhecimento desta
C
orte de
J
ustiça que o
filho
é o único responsável pelos seus cuidados, como dar banho, remédio, servir sua alimentação, bem como prestar companhia a ela, motivo pelo qual afirma que é necessária a concessão de prisão domiciliar
a Flávio da Silva Leite
, com uso de tornozeleira eletrônica.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
p
or este

magistrado

por intermédio das
razões encontradiças no ID
236052699
. Além disso, as
informações foram
prestadas
pelo juízo de primeiro grau
conforme se vê no ID

236446182
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer

que se encontra
no ID

241064688
, opin
a
pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito à ausência de fundamentação
da decis
ão

que
converte
u
a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva
;
bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à prolação do referido édito

jud
icia
l
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de
primeiro grau justificou a necessidade da
custódia provisória de Flávio
para a garantia da ordem pública
para preservação da integridade física e psicológica das vítimas,
em decorrência da
g
ravidade
concreta dos crimes, em tese, perpetrados
por ele
e
pel
os demais comparsas
,
conforme

pode ser visto a seguir:

[...]

Vistos em Plantão Judiciário Regional.

Trata
-se de comunicação da prisão em flagrante de
LUCAS DA SILVA REIS e FLAVIO DA SILVA LEITE
, pela prática, em tese, dos crimes
tipificados no
art. 288 do Código Penal e art. 1º, § 4º, da Lei n.º 9.455/97.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inexistem vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do auto de prisão em flagrante, uma vez que estão em conformidade com os artigos 302, inciso I e 303, ambos do CPP. Verifico, também, que estão presentes as garantias e direitos constitucionais preconizados no art. 5º, incisos LXII, LXIII e LXIV, da CF/88. Assim, não sendo o caso de relaxamento,
HOMOLOGO O FLAGRANTE
e, em cumprimento ao que dispõe o art. 310 do Código de Processo Pena passo a analisar se há possibilidade de concessão da liberdade provisória ou se a hipótese é de conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Cumpre destacar que a prisão preventiva é cabível desde que presentes os pressupostos e fundamentos, tanto quanto as condições de admissibilidade, na esteira do que dispõem os art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ainda a esse respeito, o art. 321 do Código de Processo Penal dispõe que: “ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do artigo 282 deste Código”.

Os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelecem as hipóteses que autorizam a prisão preventiva, bem como seus requisitos.

Com tais considerações, observo que a soma das penas máximas dos crimes imputados ao flagrado ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos, razão pela qual a prisão preventiva encontra guarida no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Além disso, as vítimas
Francinei
e Wellington foram categóricas ao afirmar que os dois custodiados participaram da tortura, conforme declarações de
IDs
n.º 165994290 e 165994741.

Assim, diante das circunstâncias narradas no boletim de ocorrência, denota-se indícios suficientes das autorias do crime praticado pelos flagrados, razão pela qual estão presentes os requisitos que autorizam a conversão das prisões em flagrante em prisões preventivas, notadamente para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas.

Neste ponto, cabe a prisão preventiva porque também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ante a própria natureza do delito e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto.

Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no artigo 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que seu ato antijurídico provocou perante a comunidade.

Por conseguinte, objetiva-se, também, acautelar a credibilidade da Justiça, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte dos
agentes, como exaustivamente tem sido ressaltado pela doutrina pátria, já que evitar a reiteração criminosa constitui apenas um dos aspectos desta espécie de custódia cautelar.

Nesse sentido: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC nº 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

Diante de todo o exposto, com fundamento nos art. 312 e art. 313, inc. I do CPP,
CONVERTO AS PRISÕES EM FLAGRANTE DE
LUCAS DA SILVA REIS e FLAVIO DA SILVA LEITE em PRISÕES PREVENTIVAS
, como forma de garantia da ordem pública, bem como, para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas.
[...]
.

(ID
235617652
)

Desta
ques no original

Vê-se, pois, que
embora
a decisão prolatada em plantão regional tenha sido econômica, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para a preservação da ordem pública diante da gravidade concreta da
s
conduta
s
atribuíd
as
a ele e a seus comparsas

com base no relato das vítimas
,
cumprindo asseverar
que,
em um primeiro momento, apontava para
a suposta prática dos crimes de associação criminosa e tortura majorada pelo sequestro (
art. 288, caput, do Código Penal e art. 1º,
§ 4º, III, da Lei n. 9.455/97)
.

C
ontudo, o Juízo
da 3ª Vara Criminal de Cáceres
prolatou decisão,
em 19 de setembro de 2024, declin
ando
da competência
com encaminhamento d
os autos
do
inquérito ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Cáceres, tendo em vista o acolhimento da manifestação ministerial, por entender que o
s
fato
s
investigado
s
se enquadra
m
como tentativa de crime doloso contra a vida
,
tendo

d
estacado que
o paciente e seus comparsas

“
somente não consumaram seu intento criminoso em razão da chegada da polícia militar no local, a qual foi acionada pela vizinhança que escutou os gritos de socorro dos ofendidos
”
.

(ID 169652404, IP 1010039-04.2024.8.11.0006)

Por sua vez, o
Ministério Público que oficia em primeiro grau de
jurisdição apontou
os elementos pelos quais entendia que se tratava de crime tentado contra a vida,
tal como se inferir desta parte de sua manifestação:

[...]
Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar as práticas dos crimes descritos nos artigos 1º, §4º, inciso III, da Lei 9.455/97 e 288, do Código Penal, perpetrado, em tese, por
LUCAS DA SILVA REIS e FLAVIO DA SILVA LEITE
.

Todavia, após análise minuciosa dos autos, mormente as circunstâncias fáticas e o meio e modo de execução do delito, denota-se que os indiciados agiram, em tese, com animus necandi, isto é, com intenção de matar, não conseguindo consumar o referido crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Isso porque, conforme relatado pela vítima
Wellington da Cruz Silva
, a vontade expressamente manifestada pelos suspeitos foi de consumar o resultado morte, vejamos:

“(...) Que ao chegar no local indicado na mensagem foram surpreendidos por dois suspeitos numa motocicleta,
sendo que o carona sacou um revólver e mandou o outro suspeito pegar um facão para lhes matar (...) em seguida fizeram uma chamada de vídeo para os presos da cadeia, que disseram é esse mesmo e começaram a lhe agredir com pauladas e um deles dizia, mata ele logo
e tentaram agredir seu primo FRANCINEI (...)que também gritou por socorro e logo chegou as equipes da PM, momento que eles se evadiram do local, mas dois deles foram capturados pela PM,
sendo que todos agrediram o declarante depois de amarrado, e o cabeludo dizia "mata ele logo"
(...).”

No mesmo sentido narrou a vítima
Francinei
Vital da Silva
, observemos:

“
Que o cabeludo mandou o troncudo lhes bater e depois lhes matar
, sendo que só não morreram graças a chegada das
GUs
PMs (...).”

Ademais, infere-se do presente no caderno persecutório indica que os indiciados somente não consumaram seu intento criminoso em razão da chegada da polícia militar no local, a qual foi acionada pela vizinhança que escutou os gritos de socorro dos ofendidos.

Assim, a conduta por eles praticadas, se amolda ao tipo penal de homicídio qualificado tentado, cuja competência é da Primeira Vara Criminal. [...].
(ID
169553037 do IP 1010039-04.2024.8.11.0006).

Destaques no original

Nesse contexto, não há dúvida
sobre
a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar d
o
paciente para a garantia da ordem pública,
na medida em que a gravidade concreta do
s
crime
s, em tese
,
praticados por Flávio,
restou
demonstrada pelo
modus operandi
empregado

que

evidencia a

sua
periculosidade
,
não
merecendo
, pois,
o decreto prisional qualquer reparo
por este juízo revisor
.

A
liás, a
cerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça
,
deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. "Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental" (
AgRg
no HC n. 484.200/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019,
DJe
5/4/2019).

2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum
libertatis
, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

3. Na espécie,
a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito, já que, nos dizeres do julgador
, o crime foi "motivado por uma discussão fútil que terminou por ceifar a vida de WARLLE RODRIGUES DE JESUS, na presença de várias pessoas, em um bar/restaurante no centro de Pacajá/PA ".

Aliás, "
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva,
é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
" (
AgRg
no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 19/12/2022).

4. Destacou o Juiz, ainda, a fuga do distrito da culpa, asseverando que o agravante tem a condição de foragido e que possui pleno conhecimento da ação penal ofertada contra si, tanto que constituiu
advogado..

A propósito, "é pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (
AgRg
no HC n. 568.658/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
13/8/2020).

5. Agravo regimental desprovido
.
(STJ,
AgRg
no RHC n. 200.794/PA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe
de 25/9/2024).

Destacamos

Daí por

que, não é demais repetir que
, no caso da prisão preventiva do paciente,
agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, e
mbora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extre
ma para garantir a ordem pública
, diante
da
sua
periculosidade caracterizada, em tese, pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”

Logo,
p
or disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Por conseguinte,
na espécie, não se mostra
m
suficiente
s
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque as circunstâncias
dos
delito
s
,
supostamente
, praticado pel
o
paciente e

suas
condições pessoais
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por outro viés
,
a
despeito de
a
impetrante
ter
alegado que
o
paciente
ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asseverar
que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira,
o que não ficou comprovado
nestes autos
,
tais atributos não
têm
o
condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Ademais
, o impetrante assevera que o
paciente faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar,
ao argumento
segundo o qual
reside com sua mãe, sendo
, assim, o
único responsável pelos cuidados dela, como dar banho, remédio, servir sua alimentação, bem como prestar companhia a ela, motivo pelo qual afirma que é necessária a concessão de prisão domiciliar
para Flávio
, com uso de tornozeleira eletrônica.

Todavia, conforme
foi
afirmado na decisão que indeferiu a liminar pleiteada, a pretensão deduzida não encontra previsão legal, conforme se infere nas hipóteses enumeradas no art. 318
do Código de Processo Penal, abaixo transcrito:

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliarquando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III -
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência
;

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V-
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos

(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher
gestante ou
que for mãe
ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será substituída por prisão domiciliar, desde que:
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
;
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Destacamos

No entanto,

no caso em apre
ciação
,

a substituição da prisão prevent
iva do paciente pela domiciliar, ainda que cumulada com o monitoramento eletrônico e
ou por
outras
medidas
cautelares
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
encontra óbice não só na gravidade concreta da
s
conduta
s
, em tese,
praticada
s
por ele
, mas também e principalmente pelo fato de que

além de não existir previsão legal
, ainda que fosse utilizar alguma das regras por analogia,
o cometimento
do
s
crime
s
mediante violência real e grave ameaça impede a concessão do benefício almejado
.

Posto isso, em
consonância com
o
parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Flávio da Silva Leite
;
por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024